Tribunal: TJPA
Processo: 0838132-04.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838132-04.2020.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva do estado. Omissão policial em atendimento a acidente de trânsito com vítima fatal. Falha no procedimento legal. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Termo inicial da correção monetária alterado. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por Antônio Carlos Gomes da Silva, em razão de omissão de policiais militares no atendimento a acidente de trânsito com vítima fatal, ocorrido durante festividades do Círio de Nazaré, em outubro de
2015
, na cidade de Belém/PA. O autor sustentou que os agentes públicos deixaram de conduzir o atropelador à delegacia, não requisitaram perícia técnica e comprometeram a apuração dos fatos, o que resultou em sentimento de injustiça e abalo psicológico autônomo. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e fixou indenização no valor de
R$ 100.000,00
.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará responde civilmente por omissão dos policiais militares que atenderam a ocorrência; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido; e (iii) determinar o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade objetiva do Estado decorre da omissão específica dos policiais militares, que, diante de acidente com vítima fatal, deixaram de cumprir deveres legais como condução do condutor à delegacia, registro da ocorrência e requisição de perícia, em violação ao art. 6º do Código de Processo Penal e art.
1º
da Lei nº
5.970/73
.

4.

O conjunto probatório como, cópia do Inquérito Policial para apurar a conduta dos policiais, os boletins de ocorrência, cópias do procedimento criminal para apuração do crime de homicídio na modalidade culposa, bem como, a manifestação do Procurador do Estado em audiência de instrução, revelam ser incontroverso que policiais estiveram no local do acidente, conversaram com o atropelador e o liberaram, porém nenhuma ocorrência ou diligência para fins de apuração criminal foi realizada no local e dia do acidente.

5.

O próprio Ministério Público reconheceu que a Polícia não registrou a ocorrência no dia do fato, que foi a própria vítima sobrevivente que o fez no dia seguinte, que não houve perícia no veículo, apenas intimação do acusado para depoimento e que as fotografias do local do acidente foram feitas pelos filhos das vítimas “que acabaram fazendo o trabalho que caberia à polícia”. O acórdão proferido no Ação Criminal nº
0064702-27.2015.814.0401,
faz apontamento sobre a ausência de perícia por ignorância aos procedimentos legais.

6.

O nexo de causalidade não se estabelece com o evento primário (o acidente e o óbito em si), mas com o sofrimento adicional e autônomo causado pela falha do Estado em sua atuação subsequente. A omissão policial não foi a causa da morte, mas foi a causa de um novo dano: a angústia gerada pela perspectiva de impunidade, a desconfiança nas instituições e a sensação de profundo desamparo e do sentimento de que a morte trágica de seu ente querido não foi tratada com a seriedade devida.

7.

Ainda que não possa adentrar no mérito da condenação criminal, a conduta estatal frustra a possibilidade concreta de produção de provas relevantes (verificação de situação de embriaguez, uso de drogas, entre outros), configurando hipótese de perda de uma chance.

8.

A abstenção estatal em contextos de potencial violação penal não apenas prejudica a descoberta da verdade, como também enseja abalo moral pela quebra de confiança do cidadão no sistema de justiça.

9.

o valor de
R$ 100.000,00
(cem mil reais), é excessivo pois não se deve imputar a dor pela morte da esposa do apelado ao Estado, devendo ser proporcional ao dano causado pelo Ente Público na omissão nos procedimentos legais relacionados ao momento pós acidente, não devendo deixar de ser considerada a existência de condenação criminal do atropelador, ainda que tal condenação, do ponto de vista do apelado, não seja adequada.

10.
O valor da indenização deve ser reduzido para
R$ 50.000,00
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.
Quanto à correção monetária, deve incidir a partir do arbitramento judicial, nos termos da Súmula
362
do
STJ
, alterando-se o termo inicial fixado na sentença.

IV.
Dispositivo

12.
Recurso parcialmente provido,
para reduzir a condenação em danos morais para
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e alterar o termo inicial da correção monetária

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art.
37, §6º
; CPP, art.
6º
; Lei nº
5.970/73
, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula
362
;
STJ
, Súmula 54; STJ, Tema
905
;
TJPA
, Apelação nº
0800082-93.2018.8.14.0133
, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, j.
17.03.2025
; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº
0006399-44.2006.8.14.0301
, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j.
16.10.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 12 de maio de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0838132-04.2020.8.14.0301
- PJE) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª
Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA
.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

A legitimidade do Estado do Pará é evidenciada ao se constatar que o atropelador foi favorecido pelos agentes estaduais. Logo era agente estatal para os fins do par. 6º do art. 37 da Constituição Federal, atraindo a responsabilidade objetiva do Estado. (...)

Entendo que todo o conjunto probatório leva a afirmação da veracidade dos fatos narrados na exordial.

Qual seja a “facilitação” do Polícia Militar ao agente atropelador.

O acórdão de fls. 412, ao seu tempo deixa clara a autoria e materialidade do delito, verbis: (...)

O sofrimento do autor é comprovado pelo laudo psiquiátrico de fls. 77. É presumível ainda em se observando o tempo de casamento com a vítima e a avançada idade de ambos.

Em havendo sentença penal condenatória impõe-se a obrigação de indenizar. (...)

Entendo adequada indenização de por danos morais no valor histórico de R$ 100.000.00 (cem mil reais), referentes à data do atropelamento em tela.

VIII – CONCLUSÃO.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. (...)

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

•Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Os juros serão contados desde a citação válida e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Condeno a parte ré em honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas (art. 40, I, Lei Estadual n° 8.328/2015).

Em razões recursais, o Estado do Pará alega a sentença confirma que as vítimas do atropelamento, isto é, o apelado e sua esposa, foram socorridos; fato incontroverso, não havendo qualquer omissão de socorro por partes dos agentes de segurança pública, sendo exclusivamente imputável ao atropelador, a responsabilidade pelo resultado morte da esposa do apelado e supostos danos psicológicos decorrentes do óbito.

Afirma que tese de que os policiais teriam favorecido o atropelador, ao não o conduzir à repartição policial, não guarda qualquer relação lógica ou científica com o resultado morte ou danos psicológicos dela decorrentes, ressaltando que nem mesmo a sentença conseguiu estabelecer tal relação.

Aduz que que a sentença cível cita o acórdão criminal, que na realidade, confirma a punição do atropelador, caindo por terra o alegado benefício processual ao atropelador por facilitação.

Questiona ainda a ausência de fundamentação para o valor da indenização (
R$ 100.000,00
), requerendo, subsidiariamente, a sua minoração. Pede ainda que o arbitramento de honorários seja realizado nos termos da lei e que os juros incidam a partir da citação com a aplicação do art.
1º-F
da Lei nº
9.494/97
e a correção monetária desde o arbitramento.

Em contrarrazões, o apelado alega que o caso envolve grave omissão de agentes públicos, especificamente policiais militares, que teriam liberado o motorista causador do atropelamento sem conduzi-lo à delegacia para registro do flagrante e exame de dosagem alcoólica.

Afiram que a guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência não acionou a perícia para análise do local, comprometendo o lastro probatório para a ação penal subsequente. Apesar da exaustiva tentativa da família em identificar os policiais responsáveis, inclusive recorrendo à Corregedoria da Polícia Militar, a sindicância resultou infrutífera por "impossibilidade" de identificação dos agentes.

Defende a existência de responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão, ressaltando que, além do dano moral pelo falecimento da esposa, o apelado sofreu com os entraves burocráticos e o descaso dos agentes públicos, que teriam beneficiado o causador do acidente ao não adotarem as providências legais, prejudicando a produção de provas e resultando em uma condenação considerada insignificante na esfera penal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

VOTO

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

A questão em análise consiste em verificar a responsabilidade civil do Estado pela omissão de seus agentes policiais que, presentes no local de acidente de trânsito com vítima fatal, deixaram de adotar as providências legais cabíveis, notadamente a condução do atropelador à delegacia, o registro da ocorrência e a requisição de perícia técnica no local.

Para tanto, necessário que se faça a incursão nos fatos.

O apelado, residente em São Luiz do Maranhão, ajuizou a Ação Indenizatória, alegando que em outubro de
2015
, veio, juntamente com sua esposa, à capital paraense, para as festividades do Círio de Nazaré. Ocorre que na noite do dia 10 de outubro de
2015
, foram vitimados de maneira brutal, e irreversível em plena transladação de Nossa Senhora de Nazaré. Aproximadamente às 23h, o autor e sua esposa atravessavam a rua Assis de Vasconcelos em direção à Praça da República, quando foram surpreendidos e atropelados por um automóvel de grande porte, em alta velocidade, principalmente, pelo horário e momento vivido, posto que haviam acabado de liberar o trânsito nas avenidas Presidente Vargas e Assis de Vasconcelos.

Aduziu que juntamente com sua esposa, foi socorrido no local e conseguiu se recuperar dos ferimentos, entretanto, sua esposa em estado gravíssimo, faleceu logo após o atropelamento, na madrugada de domingo.

Assegurou, que havia uma guarnição de policiais militares, 03, que atenderam a ocorrência no local do acidente e deixaram o condutor se retirar do local, sem conduzi-lo à delegacia para que fosse lavrado o competente flagrante, deixando de acionar a perícia para análise do local, de modo que o lastro probatório na Ação Penal foi extremamente comprometido, o que, na sua perspectiva, impediu uma justa condenação na seara criminal ao atropelador.

Neste contexto, verifica-se que a responsabilidade imputada ao Ente Estatal está relacionada à falha concreta no cumprimento de um dever procedimental específico, pois, quando os agentes estatais se deparam com a cena de um crime ou de um evento com aparência de crime (como um acidente com óbito), surge um dever específico de adotar as providências legais cabíveis para a correta apuração dos fatos. A inobservância desse dever, aponta para uma omissão específica, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo
37, §6º
, da
CF/88
e, artigos
43, 186
e
927
do
CC/02
e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Assim, a condenação do Estado deve
se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Como já mencionado, o objeto da ação não deve ser confundido com a dor inerente à perda do ente querido. O que se discute aqui é um dano autônomo, originado especificamente pela conduta do Estado após o evento trágico. É a falha institucional, a omissão e falha grave nos procedimentos legais, que impõe uma nova e distinta camada de sofrimento.

No caso, o conjunto probatório como, cópia do Inquérito Policial para apurar a conduta dos policiais, os boletins de ocorrência, cópias do procedimento criminal para apuração do crime de homicídio na modalidade culposa, bem como, a manifestação do Procurador do Estado em audiência de instrução, revelam ser incontroverso que policiais estiveram no local do acidente, conversaram com o atropelador, porém nenhuma ocorrência ou diligência para fins de apuração criminal foi realizada no local e dia do acidente. Embora o inquérito para apurar a conduta policial tenha sido arquivado, pela impossibilidade de identificação dos policiais envolvidos, há diversos relatos, dentre eles, de outros policiais, de testemunhas, vítima e do próprio atropelador confirmando que os agentes públicos falaram com o condutor e o liberaram do local do acidente sem nenhuma formalidade.

De acordo com o art.6º do Código de Processo Penal, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

Art.6
o
Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;
(Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)

II –
apreender os instrumentos e todos os objetos que tiverem relação com o fato
;

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;
(Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)

III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;

IV
-ouvir o ofendido
;

V-ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no
Capítulo III do Título Vll, deste Livro
, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura;

VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;

VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias;

VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes;

IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter.

A lei nº
5.970/73
(que exclui da aplicação do disposto nos artigos
6º
, inciso I,
64
e
169
, do Código de Processo Penal-CPP, os casos de acidente de trânsito), assim estabelece:

Art 1º Em caso de acidente de trânsito, a autoridade ou agente policial que primeiro tomar conhecimento do fato poderá autorizar, independentemente de exame do local, a imediata remoção das pessoas que tenham sofrido lesão, bem como dos veículos nele envolvidos, se estiverem no leito da via pública e prejudicarem o tráfego.

Parágrafo único.
Para autorizar a remoção, a autoridade ou agente policial lavrará boletim da ocorrência, nele consignado o fato, as testemunhas que o presenciaram e todas as demais circunstâncias necessárias ao esclarecimento da verdade
.

Observa-se que o veículo atropelador não foi devidamente apreendido conforme exige o inciso II do art.6º do CPP, que estabelece a obrigatoriedade de "apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais". Essa situação tem potencial de comprometer eventual necessidade de perícia técnica que poderia ser realizada no veículo, impossibilitando a verificação de eventuais falhas mecânicas, análise de impactos ou coleta de material biológico da vítima.

A liberação imediata do atropelador pelos policiais que atenderam a ocorrência, sem a devida oitiva formal ou identificação adequada, procedimentos expressamente determinados pelos incisos V e VIII do artigo 6º do
CPP
e parágrafo único do art.1º da lei nº
5.970/73,
impossibilitou a verificação de seu estado (possível embriaguez ou uso de substâncias), bem como impediu a coleta de depoimento em condições adequadas para posterior análise.

Para ratificar a ocorrência da omissão estatal, colaciono o trecho da Denúncia feita pelo Ministério Público contra o atropelador (id
18694008
- pág.
21)
, em que consigna:

Portanto, infere-se que o próprio Ministério Público reconheceu que a Polícia não registrou a ocorrência no dia do fato, que foi a própria vítima que o fez no dia seguinte, que não houve perícia no veículo, apenas intimação do acusado para depoimento e que as fotografias do local do acidente foram feitas pelos filhos das vítimas “que acabaram fazendo o trabalho que caberia à polícia”. O acórdão proferido no Ação Criminal nº
0064702-27.2015.814.0401,
faz apontamento sobre a ausência de perícia por ignorância aos procedimentos legais, senão vejamos:

(...)
Mesmo que não tenha sido realizado perícia no local do fato, por ignorância aos procedimentos legais,
é inconteste que o condutor do veículo recém saindo de um sinal à 20km/h, teria condições de observar a situação a sua frente. Pela alegada velocidade reduzida, digo com firmeza, que daria tempo de evitar o atropelamento das vítimas, seja freando ou desviando. Se assim não fosse, a colisão geraria apenas algumas escoriações e não a morte de uma pessoa com traumatismo craniano conforme demonstra o laudo às fls. 72. (...)

O Estado alega que não houve ilegalidade, pois o atropelador recebeu a condenação criminal, a saber para o crime do art.
302
, da Lei
9.503/97
(praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor), a pena de
02
(dois) e
06
(seis) meses de detenção e quanto ao crime do art.
303
da Lei
9.503/97
(Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor),
01
(um) ano de detenção e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo período de
02
(dois) anos, com substituição da pena privativa de liberdade por
2
(duas) penas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana).

Entretanto, embora não se possa adentrar no mérito da imputação criminal e dosimetria da pena, a não observância dos procedimentos legalmente estabelecidos configura grave omissão funcional e, por óbvio, é passível de prejudicar diretamente a busca pela verdade e pela justiça no caso em questão.

A omissão dos agentes públicos compromete a legitimidade estatal e a confiança fundamental que o cidadão deposita no sistema de justiça e nas forças policiais. O sentimento de traição e a revolta diante da
possibilidade
de o Estado não apenas ter falhado, mas ter agido para proteger o infrator, configuram um abalo moral de particular intensidade. Esta percepção de que o sistema pode ser viciado ou manipulado é profundamente danosa.

Ainda que não se possa demonstrar de forma muito clara as consequências para justa imputação penal, ao menos é verificável a perda de uma chance: no sentido de apuração de dosagem alcoólica, exame de drogas, bem como outros fatores que poderiam levar a uma apuração fiel (verdade real) da situação, o que foi prejudicado pela conduta dos policiais, que o Estado nem sequer conseguiu identificar.

O dano moral sofrido pelo apelado se materializa por meio de angústia e sofrimento adicionais, sentimento de desamparo e impotência, descrédito nas instituições e violação da dignidade. A dor inerente à perda de um ente querido é exacerbada pela percepção de injustiça, pela perspectiva de impunidade do responsável e pelo descaso demonstrado pela atuação estatal.

É importante reiterar que o dano moral infligido ao apelado, no caso, não se confunde com a dor inerente à perda de seu ente querido – dor essa que, por si só, já é imensurável e poderia ser objeto de uma ação de reparação contra o causador direto do acidente. O que se discute aqui é um dano autônomo, originado especificamente pela conduta omissiva do Estado após o evento trágico.

No contexto da omissão policial pós-acidente, o nexo de causalidade não se estabelece com o evento primário (o acidente e o óbito em si), mas com o sofrimento adicional e autônomo causado pela falha do Estado em sua atuação subsequente. A omissão policial não foi a causa da morte, mas foi a causa de um novo dano: a angústia gerada pela perspectiva de impunidade, a desconfiança nas instituições e a sensação de profundo desamparo e do sentimento de que a morte trágica de seu ente querido não foi tratada com a seriedade devida.

Portanto, diante da gravidade da falha, que neste contexto não pode ser considerada mero aborrecimento, não há como afastar a responsabilidade do Estado e o dever de reparação.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que
o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada
.

No caso em exame, o valor de
R$ 100.000,00
(cem mil reais), é excessivo pois não se deve imputar a dor pela morte da esposa do apelado ao Estado, devendo ser proporcional ao dano causado pelo Ente Público na omissão nos procedimentos legais relacionados ao momento pós acidente, não devendo ainda, deixar de ser considerada a existência de condenação criminal do atropelador, ainda que tal condenação, do ponto de vista do apelado, não seja adequada.

Em casos de falha na prestação do serviço público, esta Turma assim vem decidindo:

Ementa
:
direito administrativo e constitucional. Responsabilidade civil do estado. Morte de paciente. Descumprimento de ordem judicial. Dano moral. Perda da chance de sobrevivência. Redução do quantum indenizatório. Juros moratórios. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00(cem mil reais) para cada autor/apelado, em razão do falecimento da filha menor dos apelados, decorrente da omissão estatal no cumprimento de ordem judicial que determinava sua transferência para hospital especializado. (...)

5. A inércia estatal ao não providenciar a internação da menor em UTI pediátrica especializada, conforme recomendação médica e decisão judicial, comprometeu sua chance de recuperação e, portanto, configura omissão relevante para fins de responsabilização civil.

6.
A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais para cada autor), considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência em caso semelhante.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO– Nº
0800082-93.2018.8.14.0133
– Relator(a): Desa. Elvina Gemaque Taveira – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MORTE DE PACIENTE QUE NECESSITAVA DE RESPIRADOR MECÂNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE REFORMA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
–
Consta dos autos que o de cujus necessitava de cirurgia de urgência, após ter sofrido acidente automobilístico. O procedimento acabou por ser adiado para o dia seguinte, diante da ausência de profissionais aptos à realização de tal intervenção. O procedimento foi realizado no Hospital Militar do Estado e, enquanto o paciente se encontrava em estado gravíssimo, foi transferido para pronto-socorro municipal pela ausência de respiradores naquele. Ocorre, no entanto, que o supracitado pronto-socorro também não tinha respiradores disponíveis, vindo a óbito o paciente durante a transferência.

2
-
O Estado não pode se esvair da obrigação de fornecimento de respiradores mecânicos aos pacientes que realizam procedimentos cirúrgicos e que apresentem necessidade de uso, incorrendo em verdadeira omissão a não disponibilização de tal equipamento.

3
–

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a cada autor.

4 -

Consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser reformado o valor da condenação a título de danos morais, de modo que fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor/apelado.

5 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006399-44.2006.8.14.0301 – Relator(a): Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/
2023).

Deste modo, considerando que em casos de falha na prestação do serviço, esta Turma vem adotando parâmetros inferiores ao da sentença, a depender do caso, tendo em vista a gravidade e extensão do dano, a indenização deve ser reduzida para o valor de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O Estado defende ainda, que os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação e com base no art.
1º-F
da Lei nº
9.494/97
e a correção monetária a partir da fixação da condenação.

Quanto ao termo inicial dos juros, não interesse recursal, tendo em vista que a sentença determinou a incidência a partir da citação:

Súmula 54 -
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Em relação à correção monetária a Súmula
362
do
STJ
estabelece:

Súmula 362 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

No que diz respeito aos índices aplicáveis, deve ser observado o disposto no Tema
905
do
STJ
:

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
;
correção monetária com base no IPCA-E
.

Portanto, assiste parcial razão ao Estado, apenas quanto ao termo inicial da correção monetária a partir do arbitramento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO
, para reduzir a condenação em danos morais para
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e alterar o termo inicial da correção monetária, conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025